Tribunal: TJMT
Processo: 0010144-88.2016.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010144-88.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 079.312.801-30 (APELANTE), ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 146.856.471-49 (APELANTE), DOMINGOS SALVIO NADAF - CPF: 313.394.171-20 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 346.489.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 079.312.801-30 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 146.856.471-49 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), DOMINGOS SALVIO NADAF - CPF: 313.394.171-20 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOSE FIGUEIRA DE GUSMAO, ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO E DOMINGOS SALVIO NADAF. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.

PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO DA AFETAÇÃO AO USO PÚBLICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelos autores e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos da ação de desapropriação indireta cumulada com indenização, reconheceu a prescrição do direito à indenização e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

2. Os autores alegam serem proprietários das áreas desapropriadas de fato pelo Poder Público, que implantou benfeitorias e urbanizou a região. O Município, em contestação, sustentou a prescrição com base no Tema 1019 do STJ. O juízo de origem acolheu a tese de prescrição com base no laudo pericial, que fixou o ano de 2004 como marco inicial da afetação pública.

3. O Município interpôs recurso autônomo visando reformar os critérios de fixação dos honorários advocatícios, requerendo que estes incidam sobre o valor do proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta, com base no
parágrafo único
do art. 1.238 do CC/2002 e no Tema 1019 do STJ; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido pelo Município com a improcedência da ação.

III. Razões de decidir

5. O laudo pericial constatou a existência de urbanização consolidada nas áreas desde o ano de 2004, com ruas e edificações, o que caracteriza a afetação ao uso público e marca o termo inicial do prazo prescricional.

6. Ainda que se adote a tese dos autores quanto à data de 2001, incidiria a prescrição decenal conforme o art. 2.028 do CC/2002 (regra de transição do código civil),
parágrafo único
do art. 1.238 do CC/2002 e o Tema Repetitivo n. 1019 do STJ. Não há elementos nos autos capazes de afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência consolidada do STJ determina que, havendo proveito econômico mensurável, este deve servir como base de cálculo da verba sucumbencial, e não o valor da causa.

8. O laudo pericial fixou o valor dos imóveis em R$ 3.069.000,00. Assim, a base de cálculo para os honorários deve ser o valor do proveito econômico obtido com a extinção do feito.

9. Mantém-se o benefício da justiça gratuita aos autores, diante da ausência de impugnação ou revogação da decisão que o deferiu.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Município provido para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no valor do proveito econômico, estimado em R$ 3.069.000,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002, às ações de indenização por desapropriação indireta, conforme fixado pelo STJ no Tema 1019. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor do proveito econômico discutido na lide, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por José Figueira de Gusmão, Antônia Luiza
Nadaf
Figueira de Gusmão e Domingos Salvio
Nadaf
e, em apelo autônomo, pelo Município de Várzea Grande, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de desapropriação indireta, cumulada com pedido de indenização, ajuizada pelos primeiros em face do ente municipal.

Na origem, os autores alegam que são legítimos proprietários das áreas registradas sob as matrículas nº 15.309 e nº 15.303, ambas com 2,9 hectares, conforme certidões do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca. Sustentam que, há cerca de 15 anos, tais áreas teriam sido invadidas por terceiros, circunstância que teria sido acompanhada de investimentos e benfeitorias executadas pelo Poder Público local, como implantação de rede de água, iluminação pública e pavimentação, o que configuraria a desapropriação indireta pelo Município requerido.

O Município, devidamente citado, apresentou contestação na qual, em sede preliminar, arguiu a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, sob o argumento de que a incorporação do imóvel ao patrimônio público teria ocorrido no ano de 2004, motivo pelo qual deveria ser aplicado, ao caso concreto, o prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.019 do Superior Tribunal de Justiça.

Determinada a produção de prova pericial, foi elaborado laudo técnico que confirmou a existência de ocupações urbanas consolidadas nas áreas objeto da demanda, com a presença de vias, residências e estabelecimentos comerciais. Restou também consignado que, já no ano de 2004, havia sinais inequívocos da utilização pública da área, especialmente mediante a existência de ruas não pavimentadas.

Em sentença, o juízo
a quo
acolheu a tese de prescrição, reconhecendo o transcurso do prazo decenal entre a data da efetiva intervenção do poder público e a propositura da ação (2004–2016), e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os autores interpuseram apelação, sustentando que não se operou a prescrição, sob o argumento de que o marco inicial do prazo prescricional deveria ser fixado em junho de 2001, sendo aplicável o prazo de 15 anos, nos termos do
caput
do artigo 1.238 do Código Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do Município, que, por sua vez, interpôs apelação com o objetivo de reformar parcialmente a sentença, exclusivamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que houve equívoco na fixação da verba honorária com base no valor da causa, pois o proveito econômico discutido na lide seria plenamente mensurável, correspondendo ao valor das indenizações evitadas em razão da extinção do processo, conforme demonstrado no laudo pericial acostado aos autos.

Dessa forma, requer a majoração da verba honorária sucumbencial para o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor do proveito econômico discutido, correspondente a R$ 3.069.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pelos autores (ID 282162388), pugnando-se pelo desprovimento da apelação do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes — os autores e o Município de Várzea Grande — contra sentença que, nos autos da presente ação de desapropriação indireta, julgou extinto o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição decenal prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, conforme interpretação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.019
.

Importa, desde logo, registrar que a controvérsia que aqui se desenha está centrada exclusivamente em torno da questão jurídica atinente à prescrição do direito de pleitear indenização por alegada desapropriação indireta, não havendo controvérsia sobre a titularidade das áreas em questão ou sobre a efetiva ocupação
das mesmas
por terceiros, mediante urbanização e utilização de evidente interesse público, conforme prova pericial produzida em primeiro grau.

A despeito das razões lançadas pelos autores na tentativa de infirmar o reconhecimento da prescrição, verifica-se que a r. sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau enfrentou com exatidão e densidade argumentativa a matéria, razão pela qual, como se demonstrará, deve ser reformada apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Os autores alegam, em síntese, que adquiriram a propriedade das áreas descritas nas matrículas n. 15.309 e 15.303, ambas com 2,9 hectares, perfazendo um total de 5,8 hectares, as quais estariam atualmente ocupadas por loteamentos urbanos. Sustentam que tais ocupações se deram de forma paulatina, inicialmente por invasores, mas posteriormente com a atuação direta do Município, que teria promovido a abertura de vias, instalação de infraestrutura pública (água, energia elétrica, iluminação) e até cobrança de tributos, como o IPTU.

A fim de corroborar sua tese, os autores apresentaram imagens de satélite que indicariam a atuação do poder público no local desde pelo menos o ano de 2001. Todavia, conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, a
prova pericial judicial
foi o elemento determinante para formação do convencimento do magistrado quanto à data da efetiva incorporação da área ao domínio público: o perito judicial, Eng. Palmiro Soares de Lima Filho,
atestou de forma categórica que em 2004 já existiam ruas abertas e ocupações consolidadas no local.

O laudo técnico destacou, ainda, que a área total de 5,58 ha apresentava cerca de 6.700 m2 ocupados por vias públicas, evidência inequívoca de destinação à coletividade, o que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, configura a chamada “afetação do bem ao uso público”.

Assim, com base nas provas coligidas aos autos, especialmente o laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório,
não há provas em sentido contrário para se afastar a data de 2004 como

termo inicial do prazo prescricional.

Ademais, mesmo se considerássemos o termo inicial narrado pelos autores (
junho/2001
), seguindo a regra de transição do Código Civil (art. 2.028) e a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
Tema Repetitivo nº 1.019 (REsp 1757352/SC)
, incidiria o instituto da prescrição. Vejamos:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se,
na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Tema 1019 do STJ: O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta,
na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 (dez) anos
, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Portanto, considerados tais parâmetros, a prescrição operou-se em 11 de janeiro de 2013 (dez anos após a entrada em vigor da Lei n. 10.406/2002), ao passo que a presente demanda foi proposta apenas em maio de 2016.

Não merece acolhida, tampouco, a tese subsidiária deduzida pelos autores no sentido de que o Município teria concorrido para o apossamento por terceiros mediante omissão, tolerância ou mesmo incentivo. Ainda que se admitisse tal conduta como
verdadeira ,
o que não restou cabalmente comprovado,
o fato é que o marco temporal da prescrição

não depende da intenção subjetiva do ente público,

mas, sim, da efetiva afetação do bem
.

Evidenciado, portanto, o transcurso do prazo prescricional de dez anos, objeto de questionamento que resultou na fixação do Tema 1019 do STJ, torna-se irretocável, nesta parte, a sentença que reconheceu a prejudicial de mérito.

No que tange à apelação interposta pelo Município, verifica-se que
esta
se volta
exclusivamente contra os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais
, requerendo que a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa seja substituída pela aplicação do § 2º do art. 85 do CPC, utilizando-se como base de cálculo o valor do proveito econômico mensurável, consubstanciado no valor dos imóveis cuja desapropriação indireta foi objeto da demanda — valor este apurado por laudo pericial em aproximadamente
R$ 3.069.000,00 (três milhões e sessenta e nove mil reais)
. Alega que a adoção do valor da causa como base de cálculo, nesse contexto, importaria violação ao sistema legal de fixação de honorários e afrontaria o princípio da reparação integral dos encargos sucumbenciais.

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença quanto aos honorários, além de requererem a manutenção da gratuidade da justiça, em razão da inequívoca hipossuficiência financeira.

A Constituição da República, ao reconhecer a advocacia como função essencial à administração da justiça (art. 133), confere à remuneração do advogado especial relevância jurídica, reconhecendo, por meio da legislação ordinária e da jurisprudência consolidada, o caráter alimentar e essencial dos honorários de sucumbência, os quais não se confundem com as verbas acessórias do processo, tampouco se prestam à mera compensação simbólica de despesas.

A disciplina normativa da matéria, atualmente consolidada no artigo 85 do CPC/2015, estabelece, de forma clara e objetiva, as balizas para o arbitramento da verba honorária, distinguindo as hipóteses em que se deve adotar o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, na sua ausência, o valor da causa. Eis o teor do §2º do referido dispositivo:

“§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I –
o
grau de zelo do profissional;

II –
o
lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV –
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso em exame, embora a demanda tenha sido extinta com julgamento de mérito por prescrição, não se pode ignorar que houve inegável proveito econômico do Município apelante, na medida em que logrou afastar uma pretensão indenizatória de valor expressivo, cuja mensuração foi estimada em R$ 3.069.000,00, conforme laudo pericial juntado aos autos. Assim, não há dúvida de que a extinção da ação gerou ao ente público um benefício patrimonial concreto, ao livrá-lo de obrigação reparatória de vulto.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser obedecida a seguinte ordem de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º)
. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a .I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (
art
. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º
) .
3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RESP 1.746.072/PR. PRECEDENTE QUALIFICADO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/3/2019).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e consolidou entendimento de que: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.
(REsp 1 .850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 31/5/2022). O entendimento adotado no acórdão recorrido colide com a jurisprudência assente desta Corte Superior.
3 .
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2262542 PR 2022/0384372-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2024)

Registre-se que o valor da causa, fixado unilateralmente em R$ 100.000,00, não traduz o real conteúdo patrimonial do litígio, que, conforme perícia judicial, envolvia imóveis avaliados em milhões de reais. Portanto, a adoção de tal base de cálculo — fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa — desvirtua o comando normativo do §2º do art. 85 e implica esvaziamento da função retributiva e compensatória da verba honorária, além de incentivar a fixação artificialmente reduzida do valor da causa por parte do autor.

Assim, uma vez sendo possível, com razoável precisão, apurar o montante que o Município economizou com a improcedência da pretensão indenizatória, impõe-se a adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência ao valor do proveito econômico.

No caso concreto, observa-se que o laudo pericial apresentado nos autos avaliou os imóveis discutidos na ação em R$ 3.069.000,00, sendo este o parâmetro mais adequado para a incidência dos percentuais mínimos previstos nos incisos I, II e III do § 3º, em consonância com o que determina o § 5º, ambos do art. 85 do CPC.

Com efeito, considerando a fixação anteriormente estabelecida de 10% (percentual razoável e compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido), o valor da verba honorária deverá ser recalculado com base nos percentuais mínimos contidos no art. 85, § 3º, incisos I, II e III, do CPC.

Portanto, é forçoso concluir que, embora correta a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição e à extinção do feito, houve equívoco na fixação da verba honorária, porquanto deveria ter sido observado os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, adotando-se como base de cálculo o valor do proveito econômico discutido na lide, apurado em R$ 3.069.000,00.

Não obstante, conforme amplamente demonstrado pelos autores, o benefício da justiça gratuita foi regularmente deferido nos autos (ID 71188272 – pág. 4), não havendo qualquer impugnação ou revogação por parte do juízo de primeiro grau, tampouco em sede recursal. Razão pela qual deve ser mantido, diante da documentação apresentada juntamente com as contrarrazões à apelação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo José Figueira de Gusmão, Antônia Luiza
Nadaf
Figueira de Gusmão e Domingos Salvio
Nadaf
; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, a fim de modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando-se o valor do proveito econômico discutido na lide, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tomando-se por referência o valor de R$ 3.069.000,00, correspondente ao valor dos imóveis indicado na perícia judicial, fixando-se os honorários nos percentuais mínimos dispostos nos incisos I, II e III do §3º do art. 85 do CPC, conforme disciplina o § 5º do mesmo dispositivo legal.

Condeno os autores da ação, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro os percentuais anteriormente fixados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal
.

Mantêm-se, no mais,
íntegros os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025